Tribunal: TJPA
Processo: 0874515-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874515-49.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IOLANDA MODESTO DE VILHENA TORRES, RODRIGO NASSAR CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. CONDUTAS DOS RÉUS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 14303371 que negou provimento ao recurso de apelação, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. CONDUTAS DOS RÉUS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alega, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 14727223), preliminarmente, a nulidade da sentença por violar o princípio da não surpresa e, no mérito, alegou que o ato de improbidade administrativa restou devidamente demonstrado.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada Iolanda Modesto de Vilhena Torres no id. 14910563.

No id. 15139868, foi certificada a ausência de contrarrazões da parte Rodrigo Nassar Cruz.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

DO ALEGADO “ERROR IN PROCEDENDO”.

Alegou o recorrente que a sentença apelada configura hipótese de decisão surpresa, uma vez que o juízo
a quo
atropelara a regular tramitação processual e deixou de cumprir com seu dever de consulta às partes, conferindo-lhes reais chances de influir no seu resultado.

Ocorre que, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido da ausência de surpresa na decisão quando o magistrado, como na hipótese, decide nos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realizando a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação
" (AgInt no AREsp n. 2.038.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para que se configure o prequestionamento, não basta que o Tribunal de origem faça menção do preceito legal, mas é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido o correspondente juízo de valor, em relação à tese a ela vinculada, o que não ocorreu no presente caso.

3. Existindo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido, não impugnados nas razões do recurso especial, incide na espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles."

4. O Tribunal de origem, após transcrever o quadro cronológico dos fatos processuais, afastou a nulidade de decisão proferida no primeiro grau que decretou a perda da prova pericial, por não ter a parte autora, ora recorrente, atendido à intimação para apresentar respostas aos questionamentos do perito, essenciais à confecção do laudo pericial.

5. Concluiu "que o período em que o patrono da parte autora precisou se afastar de suas funções, conforme o atestado médico apresentado, iniciou-se três dias após sua intimação e findou-se dez dias antes da decisão atacada, não se justificando a inércia em responder ao determinado pelo juízo".

6. Acolher as razões recursais para admitir a existência de justa causa para o descumprimento do prazo ou para reconhecer ter havido cerceamento de defesa impõe, no caso concreto, revolver elementos fáticos postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.188.575/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Sendo assim, não se vislumbra o alegado erro, tendo em vista, inclusive, que a sentença aplica matéria de ordem pública, sendo irretocável, portanto.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar em questão.

DA ALEGADA COMPROVAÇÃO DO ATO ÍMPROBO.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Sobre tal tópico, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o tema 1199, firmando o entendimento de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Assim, as alterações implementadas na lei de improbidade administrativa aplicam-se na hipótese sob exame.

Diante disso, no caso, resta saber se é, ou não, cabível a condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa baseada na redação original do art. 11 da LIA, que previa um rol exemplificativo, e não taxativo, de atos de improbidade administrativa que importavam em violação aos princípios da Administração Pública.

Ante ao teor do decidido no Tema nº 1.199 de repercussão geral acima referido, é o caso de se entender como incabível tal imputação, razão pela qual a sentença há de ser mantida.

Isso porque, naquele julgamento, o Eg. Supremo Tribunal Federal expressamente consignou que a Lei nº 14.230/21 deve ser aplicada, conforme antes ressaltado, nos processos em curso nos quais se discute a prática de improbidade administrativa.

Assim, quanto ao art. 11 da LIA, tem-se que este passou a ser típico rol taxativo (
numerus clausus
), tendo sido revogados vários dispositivos que admitiam a condenação por ato de improbidade administrativa.

Na situação em questão, verifica-se que as condutas dos réus não se subsomem a qualquer dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, destacando-se que, ao requerer a condenação dos apelados por atentarem contra os princípios da Administração Pública, o Ministério Público limitou-se a afirmar "comprovada a prática de ato de improbidade administrativa que violou os princípios da administração pública, na forma do art. 11 da Lei nº8.429/1992, tornando imperiosa a imputação das sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa," sem, contudo, tipificar tais condutas em uma das hipóteses do rol taxativo do art. 11.

No sentido de que a revogação do rol exemplificativo constante do artigo 11 da LIA, em detrimento de um rol taxativo, que se aplica aos processos ainda não transitados em julgado, colaciono julgados da jurisprudência pátria,
verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Legitimidade ativa reconhecida. ADI 7.042. Legitimidade concorrente entre Ministério Público e pessoas jurídicas de direito público para propor demandas como a em análise. Mérito. Ato praticado pelo réu que não se enquadra no rol taxativo do art. 11 da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/21. Inexistência de ato ímprobo.
Revogação do rol exemplificativo do art. 11 da LIA, em detrimento de um rol taxativo, que se aplica aos processos ainda não transitados em julgado.
Sentença mantida quanto ao mérito. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade ativa da autora, mantida a sentença de improcedência.

(TJ-SP - AC: 10007383320208260466 SP 1000738-33.2020.8.26.0466, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 14/10/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ELEVADO NÚMERO DE SERVIDORES PELO MUNICÍPIO DE VESPASIANO - ATO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - ROL TAXATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - NÃO CONSTATAÇÃO 1. Segundo a Lei 8.429/1992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). 2. "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021). 3. O reconhecimento da ação de improbidade administrativa como parte do Direito Administrativo Sancionador e sua aproximação com a esfera penal conduz à aplicação do art. 5º, XL, da CF, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica ao réu. Inteligência das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, representativo da controvérsia descrita no Tema 1.199. 4.
Com a nova redação da Lei 8.429/1992 dada pela Lei 14.230/2021, apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam-se atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tratando-se de rol taxativo, e não mais exemplificativo. Condutas descritas na petição inicial que não se enquadram em qualquer dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992.
5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000200089159001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Nesse diapasão, sem que haja tipificação específica na Lei 8.429/1992 para as condutas descritas na exordial, as quais, segundo defende o representante do “Parquet”, configurariam atos de improbidade administrativa, o caso é mesmo de improcedência do pedido contido na exordial e de desprovimento do presente agravo interno.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024